Tribunal: TJSP
Processo: 1011186-82.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESO QUE PERDEU A FALANGE DISTAL DO POLEGAR DA MÃO ESQUERDA POR ACIDENTE EM SERRA ELÉTRICA QUANDO DESEMPENHAVA ATIVIDADE LABORATIVA EM INSTALAÇÕES DE EMPRESA DE LIVRE ACESSO AOS SENTENCIADOS – NEGLIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CARACTERIZADA – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011186-82.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado JOÃO CARLOS TRECENTE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Rejeitada a preliminar e indeferido o
chamamento ao processo, negaram provimento ao recurso.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.868
APELAÇÃO CÍVEL No 1011186-82.2016.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JOÃO CARLOS TRECENTE
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PRESO
QUE PERDEU A FALANGE DISTAL DO POLEGAR
DA MÃO ESQUERDA POR ACIDENTE EM SERRA
ELÉTRICA
QUANDO
DESEMPENHAVA
ATIVIDADE LABORATIVA EM INSTALAÇÕES DE
EMPRESA
DE
LIVRE
ACESSO
AOS
SENTENCIADOS

NEGLIGÊNCIA
DA
ADMINISTRAÇÃO
CARACTERIZADA

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
DEVIDA AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação de indenização movida por João Carlos
Trecente contra a Fazenda do Estado, julgada parcialmente procedente
pela r. sentença de fls. 142/148.
A Fazenda apelou, suscitando preliminar de ilegitimidade
passiva de parte ou requerendo o chamamento ao processo da empresa
Tubolart Móveis Tubulares, no mérito batendo-se pela improcedência
total, sustentando em suma que o acidente ocorreu por culpa exclusiva
da vítima, além de não existir prova dos danos morais. Subsidiariamente,
postula a redução do valor da indenização, que sustenta excessivo.
Recurso regularmente processado, com resposta contendo
preliminar de não conhecimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O inconformismo deve ser conhecido, pois nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colecionada por Theotonio
Negrão e outros em nota 10a ao art. 1.010 do C.P.C. (47a edição), “A
reprodução na apelação das razões articuladas na defesa não acarreta a
inadmissibilidade do recurso, especialmente quando as alegações são
suficientes à demonstração do interesse da parte pela reforma da
sentença”.
Despropositada a preliminar.
À luz dos fatos e fundamentos jurídicos da inicial, patente a
legitimidade da Fazenda para figurar no polo passivo da relação
processual, sendo que saber se a mesma deve ou não responder pela
indenização pleiteada é questão ligada exclusivamente ao mérito da
demanda.
De outra parte, não está presente na espécie nenhuma das
hipóteses em que o art. 130 do estatuto processual civil autoriza o
chamamento ao processo.
Relativamente ao mérito, melhor sorte não está reservada
ao inconformismo.
Na manhã de 05 de novembro de 2015 o autor, então
cumprindo pena no Centro de Ressocialização de Marília, designado para
fazer umas estacas de fechamento da horta do presídio, acidentou-se em
serra elétrica da empresa Tubolart Móveis Tubulares, instalada na parte
externa do estabelecimento e de livre acesso dos sentenciados, muitos
dos quais ali desempenhando atividades laborais, perdendo a falange
distal do polegar da mão esquerda.
E se é assim, inegável a negligência da Administração em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assegurar ao preso condições de segurança para o desempenho da
atividade que lhe foi reservada, descabido sustentar que a utilização da
serra elétrica decorreu de atitude intempestiva da vítima, pois não é
possível vislumbrar como de outra forma poderia cumprir a tarefa.
Quanto aos danos morais, não se limitam às agressões à
honra, notório o sofrimento psicológico de quem, já padecendo as agruras
do cárcere, tem parte do polegar da mão esquerda decepada, inegável da
mesma forma o prejuízo estético verificado, tudo a autorizar a
indenização arbitrada no equivalente a trinta salários mínimos da data da
sentença, que não comporta redução.
Em tais condições, rejeitada a preliminar e indeferido o
chamamento ao processo, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR